Tribunal: TJSP
Processo: 0000803-79.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000803-79.2017.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante CICERO
ADRIANO PAZ LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000803-79.2017.8.26.0618 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000803-79.2017.8.26.0618
Apelante: Cicero Adriano Paz Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 46.722
O réu foi denunciado como incurso no artigo
304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, em razão de fato
ocorrido em 22 de julho de 2017, por volta das 15h, na Rodovia SP
070, Área Rural, Comarca de Taubaté, quando, fez uso de Carteira
Nacional de Habilitação falsa. Segundo a inicial, o acusado conduzia
o Hyundai/HR HDB, placas FMJ-6764, pela via pública, momento
em que foi abordado por policiais militares. Solicitado a apresentar
os documentos do veículo e do motorista, o réu apresentou sua
Carteira Nacional de Habilitação. Em consulta ao mencionado
documento, constatou-se que o denunciado não tinha registro de
CNH. Ao final da instrução a ação foi julgada procedente, para
condená-lo nos termos da denúncia, à pena de 2 anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto, substituída a carcerária por restritiva
de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade ou
entidade assistencial, a ser fixada pelo juízo da execução, e
prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo, a ser paga
em favor de entidade pública com destinação social (fls. 283-290).
Apela da sentença a defesa, postulando pela
redução da pena restritiva de direitos a apenas 1 ano, porquanto,
acaso mantido o patamar fixado, o réu terá dificuldades de arcar
com a pensão alimentícia aos filhos, tendo em vista que trabalhe
como gesseiro. Pretende ainda que a pena-base seja fixada no
mínimo legal (fls. 303-310).
Contrarrazões às fls. 316-319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000803-79.2017.8.26.0618 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 328-332).
É o relatório.
Ouvida sob o crivo do contraditório, o réu
informou que na data dos fatos estava voltando do serviço, quando
foi parado em uma blitz. Afirmou que estava com o caminhão da
empresa em que trabalhava e, ao ser parado, apresentou o
documento falso. Narrou soubesse da falsidade do documento que
portava. Relatou que um amigo fez para ele o documento, pois
trabalhava em São Paulo com moto e, sabendo que no referido
município todo mundo era parado com motocicleta, pediu para que o
amigo fizesse para ele o referido documento. Tinha acabado de sair
do presídio. Então, por precisar de uma solução rápida, tal amigo fez
este documento para ele. A intenção era adquirir licitamente a CNH,
mas acabou se acomodando. Utilizava normalmente a CNH falsa,
mas nunca a havia apresentado a uma autoridade, pois até então
não havia sido parado em qualquer comando policial. Asseverou que
não pagou pela CNH. Seu amigo esteve preso com ele no CDP de
Pinheiros e saíram juntos do presídio, então, ele conseguiu o referido
documento. Já foi preso e processado uma única vez antes dos fatos
pelo crime de receptação. No dia apontado na denúncia foi preso
pela falsidade do documento e por dívida de pensão alimentícia (CD).
De sua parte, o policial Kleber, ouvido em
juízo, relatou que na data dos fatos procediam fiscalização de
trânsito. Solicitaram documentos de porte obrigatório. O condutor,
ora apelante, apresentou a carteira de habilitação. O papel tinha
características de não ser autêntico. Em consulta ao sistema, não
havia registro. O documento era apto a enganar um cidadão comum
(CD).
O policial Edgar, por seu turno, disse que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000803-79.2017.8.26.0618 -Voto no
4
veículo foi abordado, solicitou os documentos de porte obrigatório e o
réu apresentou a CNH falsa. Ele estava procurado por pensão
alimentícia; não deu detalhes de como conseguiu o documento.
Notou que o documento era falso assim que o pegou. Não tinha uma
anotação que costuma ter. Acredita que alguém que não fosse
policial não perceberia a falsidade. Visualmente seria difícil perceber
(CD).
O laudo pericial documentoscópico juntando
às fls. 51-53 concluiu o seguinte: (...) é falsa a carteira nacional de
habilitação, relativamente ao 'espelho' (papel suporte), tendo em vista
a má qualidade do papel suporte, má qualidade de impressão,
evidenciada pela falta de nitidez, resolução, clareza e definição dos
dizeres impressos, microimpressões, desenhos e caracteres em geral,
ausência de fundo invisível sensível à luz ultravioleta, ausência de
detalhes calcográficos e diferença de fluorescência do papel sob ação
dos raios ultravioleta”.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pelas testemunhas,
porquanto, não se pode negar valor a esse depoimento. Devem ser
merecedoras de credibilidade, pois não há evidência de que fossem
pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocente.
Nesse passo, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos dos
autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mantém sua validade. Assim julgou o Supremo Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000803-79.2017.8.26.0618 -Voto no
5
“As confissões judiciais e extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde
que corroboradas por outros elementos de prova inclusive
circunstanciais” (RTJ 88/371)
Assim, porque a confissão do crime erigida
pelo ora apelante foi corroborada pelos testemunhos mencionados e
demais provas erigidas, dessa compatibilidade restou certa a autoria
delitiva, razão pela qual de rigor fosse condenado nos termos da
sentença.
O cálculo da pena não comporta reparos,
porquanto estabelecido no mínimo legal previsto ao injusto típico.
Anote-se, no ponto, que a despeito do aumento de 1/5 perpetrado na
segunda fase, em razão da reincidência (fls. 140-141 e 269), o
magistrado a quo, ante a confissão vista, decresceu a pena nesta
mesma proporção, tornando-a definitiva, como mencionado, no piso
previsto para o crime em análise.
Depois, em que pesem as alegações erigidas
no recurso, não há falar em diminuição da restritiva de direitos
atinente à prestação de serviços à comunidade, pois, ao que se vê
dos autos, o ora apelante, ao ser interceptado pelos agentes e
apresentar o documento falso, já apontava no sistema como devedor
de pensão alimentícia, uma das razões, aliás, pela qual foi detido.
Ademais, a questão deve ser levada oportunamente ao conhecimento
do juízo da execução, natural para o conhecimento da causa, o qual,
com base no artigo 46, parágrafo 4o do CP, poderá readequar o
cumprimento da reprimenda acaso reste provado ser o caso.
Correto o regime semiaberto para o caso de
descumprimento das restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000803-79.2017.8.26.0618 -Voto no
6
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo de Cícero Adriano Paz Lima, mantendo-se integralmente a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator